Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0711253-14.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALQUIRIA GONZAGA JORGE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante emerge do simples cotejo do apelo[1], vislumbra-se que versa exclusivamente acerca da necessidade de fixação da verba honorária sucumbencial, nada dispondo sobre o direito vindicado pela parte, a qual restara satisfeita, porquanto adimplira o débito que ensejara o aviamento da ação de busca e apreensão, gerando, conseguintemente, a extinção do processo sem resolução de mérito diante da perda superveniente do interesse de agir, ocasião em que fora alforriada do pagamento das verbas de sucumbência. Sob essa realidade, emergindo inexorável que a verba almejada será revertida, acaso afirmada, aos ilustres patronos[2] (CPC, 85, §14; Lei no 8.906/94, art. 23), divisa-se que, conquanto formulado o apelo em nome da autora, e não no de seus causídicos, o recurso não está alcançado pela dispensa de preparo, pois almeja a reforma da sentença somente no tocante à fixação dos honorários advocatícios. Com efeito, não sendo a parte a destinatária da prestação almejada, implicando a certeza de que o recurso nada dispõe ou depõe sobre seus interesses e direitos, a par da renovação do pedido de gratuidade, não pode a benesse ser examinada em nome da parte e estendida aos ilustres patronos, que, em nome das patrocinada, postulam a concessão da gratuidade de justiça à apelante e a fixação da verba honorária sucumbencial. Nesse diapasão, diante do objeto do apelo e considerando que, fiados no benefício que reclamam, deixaram os destinatários da verba de preparar o apelo interposto, sobeja evidente que, no caso concreto, devem ser aplicadas as disposições insertas nos §§ 4o e 5o do art. 99 do estatuto processual vigente, que assim prevê, verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” Destarte, reiterando-se que o apelo versa exclusivamente sobre a fixação de honorários de sucumbência, de modo que, conquanto aviado em nome de parte que não tivera a benesse da gratuidade de justiça apreciada, não sobejara condenada em qualquer verba sucumbencial, a verba será revertida aos seus patronos, salvo se subsistir convenção subjacente dispondo de forma diversa, assinalo à apelante e a seus advogados o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com documentos comprobatórios de que a verba será destinada ao constituinte, e, ausente essa previsão, para que os patronos evidenciem que não estão em condições de suportar os emolumentos e as custas processuais, de forma a ser aferido se podem, ou não, portanto, ser legitimamente agraciados com o benefício que afirmaram fazer jus, ou, alternativamente, para que realizem, desde logo, o preparo. I. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 68247023 (fls. 160/167). [2] Procuração de ID 68245992 (fls. 88/90).